Tribunal: STF
Processo: ACO 3138
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em ação cível originária. Litisconsórcio passivo. Repartição proporcional dos honorários de sucumbência. 



    1. Agravo interno em ação cível originária, questionando a imposição integral dos honorários de sucumbência à União, eximindo a litisconsorte FUNARTE de arcar com essas despesas.



    2. Norma de responsabilidade solidária do art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil que tem caráter integrativo, incidindo apenas na omissão do título executivo já transitado em julgado. Aplicação, ao caso, da regra geral do art. 87, §1º, do CPC, que impõe a repartição proporcional pelo pagamento dos honorários de sucumbência.



    3. Agravo interno conhecido e provido, para determinar que a União e a FUNARTE devem pagar em favor do Estado da Paraíba, cada uma, montante equivalente a 5% do valor atualizado da causa.